Tribunal: TJDFT
Processo: 0738552-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0738552-89.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS PINTO AGRAVADO: LR CAR LOCACAO COMERCIO DE AUTOMOTIVOS EIRELI, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FRANCISCO DAS CHAGAS PINTO contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZATÓRIA ajuizada em face de LR CAR LOCAÇÃO COMÉRCIO DE AUTOMOTIVOS EIRELI e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.: “Em conformidade com o disposto no art. 139, V do CPC, vislumbro a possibilidade de composição amigável entre as partes, razão pela qual determino a designação de audiência de conciliação, ressalvando que a solenidade será realizada por videoconferência. Intimem-se as partes por intermédio de seus advogados constituídos nos autos.” (...) “Nada a prover. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação designada, porquanto embora a parte requerente tenha declarado de forma inequívoca seu desinteresse no ato conciliatório, as partes requeridas não se manifestaram quanto a possibilidade da assentada, competindo ao Juízo propiciar às partes a resolução consensual do conflito.” O Agravante sustenta que manifestou expressamente desinteresse pela autocomposição e requer a antecipação da tutela recursal para determinar o cancelamento da audiência de conciliação, com o regular prosseguimento do feito. É o relatório. Decido. A decisão agravada não está compreendida em nenhuma das hipóteses de admissibilidade de agravo de instrumento previstas no catálogo exaustivo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Com efeito, decisão que determina a realização de audiência de conciliação, como no caso em tela, não pode ser impugnada por meio de agravo de instrumento porque não se enquadra em nenhuma dos permissivos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “A decisão que designa audiência de conciliação não está incluída nas hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, art. 1.015 do CPC. (0715160-62.2017.8.07.0000, 6a T., Desa. rel.a: Vera Andrighi, DJe: 25/04/2018)” Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Brasília – DF, 03 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator